Tribunal: STF
Processo: ADI 682
Classe: ADI
Órgão julgador: PAULO BROSSARD
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1992-03-20
Data de publicação: 1992-03-20

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. MEDIDA LIMINAR. Matricula escolar antecipada em classe de 1. Série do 1º grau de crianças que vierem a completar 6 anos de idade até o final do ano letivo da matrícula. Lei n. 9.346, de 20/07/90. A inicial e silente sobre a regulamentação, por parte do Conselho Federal de Educação, prevista no parágrafo 1º do art. 19 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, e faz deduzir que nada foi editado. Nesta hipótese, não haveria óbice para a regulamentação estadual. As exigências previstas no art. 2º da Lei n. 9.346 são tantas, que não se divisa, nem remotamente, que venha ocasionar ao sistema estadual de ensino o colapso da estrutura de 1º grau. Pressupostos para a cautelar não satisfeitos. Medida cautelar indeferida.